Tribunal: CARF
Processo: 11128.720292/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/06/2016
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo objeto.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720292/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.368 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/06/2016
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário. Acordam, ainda, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta (relatora), que a acolheu parcialmente e, no mérito, deu-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720292/2018-18
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-84.435,
proferido pela 12a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que houve prestação de informações a destempo.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-29.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, a nulidade do auto de infração vez que fere frontalmente os fatos
efetivamente acontecidos, impossibilidade de aplicação de múltiplas multas pelo mesmo e, no
mérito, insubsistência do auto por decisão judicial, a não caracterização da infração imposta já
que não teria havia informações prestadas a destempo, ilegitimidade passiva, caráter
confiscatório da multa, suposta ocorrência da denúncia espontânea, bem como ofensas aos
princípios constitucionais, requerendo, ao fim, o cancelamento da multa.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que, ao contrário do entendimento esposado pela impugnante,
analisando todos os argumentos apresentados, manteve integralmente o crédito tributário lançado
contra o contribuinte.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 06/11/2018 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.151-171) em 26/11/2018 repisando os argumentos utilizados
na impugnação: preliminarmente, nulidade do auto de infração por deficiência na descrição dos
fatos, impossibilidade de aplicação de múltiplas multas, insubsistência do auto por decisão
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

judicial, e, no mérito, alega que as informações foram prestadas dentro do prazo previsto pelos
regulamentos aduaneiros, além da ocorrência da denúncia espontânea, requerendo, ao fim, o
cancelamento definitivo da multa aplicada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Nulidade do auto de infração por deficiência da descrição dos fatos:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração sequer
deveria existir já que a multa é indevida em razão da falta de legitimidade da parte (já enfrentada
nas razões supracitadas), bem como a falta de clareza nos fatos expostos pela fiscalização,
quando da lavratura do auto de infração.
Inicialmente, verifica-se que todos as fundamentações apresentadas pela
impugnante foram exaustivamente analisadas pela DRJ e todos os argumentos foram
devidamente relatados no AI.

2) Insubsistência do auto por decisão judicial.

Neste ponto, entendo ser de aplicação obrigatória a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Logo, nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em questão
estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa. Devendo, qualquer questão relacionado a essa matéria, ser analisada e cumprida
em sede judicial.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer do recurso em razão da concomitância
da matéria no judiciário acarretar renúncia à esfera administrativa.
3) Da impossibilidade de aplicação de múltiplas multas

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

Em que pese a aplicação da penalidade referente a cada HBL, a recorrente
defende que houve a múltipla punição pelo mesmo fato, apoiando-se no entendimento da Receita
Federal aplicado aos casos de exportação. Segundo a Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 –
Cosit, de 14/2/2008, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
Declaração de Exportação e o que deixou de informar os dados de embarque de todas as
declarações de exportação, cometeram a mesma infração.
Em que pese a discussão relativa a uma Solução de Consulta de 2008, voltada
para a exportação, a Receita Federal, posteriormente, em 2016, cuidou de solucionar outra
Consulta Interna, desta vez específica para a importação de mercadorias.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, foi clara ao destacar que a
multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Para melhor entendimento, faz-se necessário uma análise do contexto da Consulta
realizada: “A Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), pretendendo a
uniformização da aplicação da penalidade pelo atraso na prestação das informações, faz as
seguintes considerações: No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada
por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo em seguida
o conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para efeitos de aplicação da multa.
Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, alíneas "e" e "f,
estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00, por deixar de prestar
informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar a informação na forma e no prazo, e
não solicitar inclusão de informação fora do prazo. A diferença é tênue, mas parece bastante
suficiente para estabelecer que a multa é cabível por informação não prestada na forma e no
prazo, e não por solicitação de inclusão de informação fora do prazo. Combinado a isso, a IN
RFB n° 800, de 2007, lista e detalha todas as informações a serem prestadas à RFB pelos
intervenientes, sejam elas referentes ao veiculo, à sua operação ou à carga que transporta. Sendo
assim, concluiu-se que a multa é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
forma ou o prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, e que a IN também define,
explicitamente quais são as informações exigíveis dos intervenientes que. caso não prestadas,
ensejariam a aplicação da sanção. A solução proposta pela consulente encontra-se transcrita a
seguir: No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de multa por
informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo estabelecidos, tomando
por conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos aqueles constantes da IN RFB
n° 800, de 2007. Isso, pois, a citada Instrução Normativa lista e detalha todas aquelas
informações que deverão ser prestadas à RFB por parte dos intervenientes,
independentemente delas se referirem aos veículos envolvidos na operação, à própria
operação em si ou à carga transportada.”
A Cosit, em suas conclusões, acaba por corroborar o entendimento da Coana,
destacando que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, elencou expressamente quais são as
informações que devem ser prestadas por cada interveniente, seja ela relativa ao veículo, à carga
ou às operações executadas.
Quanto às informações relativas às cargas, objeto deste processo, a IN destacou,
entre outras a informação relativa à desconsolidação, que consiste na identificação do CE como
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados e a inclusão de todos
os seus conhecimentos eletrônicos agregados:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I – a informação do manifesto eletrônico;
II – a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV – a informação da desconsolidação;
V – a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga; e
VI – a transferência de CE entre manifestos.
[...] Da informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I – a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos
agregados; e
II – a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.

Da interpretação conjunta da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 e da IN RFB no
800/2007, identificando a abrangência de cada informação a ser prestada, percebe-se que a
obrigação do agente de carga é a “informação da desconsolidação”, independente da quantidade
de conhecimentos filhotes a serem informados.
Se o agente insere no Siscomex um ou mais conhecimentos filhotes a destempo,
deixou de informar a desconsolidação tempestivamente. Cabe observar que a Instrução
Normativa, ao descrever a informação da desconsolidação, destaca a “inclusão de todos os seus
conhecimentos eletrônicos agregados”, portanto, o que define a aplicação da multa é a “não
informação de todos”, assim, independente da quantidade de conhecimentos agregados não
informados no prazo, a multa deverá ser aplicada uma única vez.
Vale aqui ressaltar que, de fato, cada situação deve ser vista de acordo com suas
particularidades, não sendo um entendimento aplicado à exportação automaticamente válido para
as importações, especialmente diante das diferenças práticas e legais impostas.
Prova disso, não há que ser aqui aplicado o entendimento de uma multa “por
viagem”, mas sim, uma multa “por desconsolidação” não informada, conforme já explicado
anteriormente.
Importa ressaltar, também, que cada uma das informações previstas na IN
RFB no 800/2007 são independentes e ensejam a aplicação de multa, independente de serem
vinculadas a uma mesma viagem ou escala. Entretanto, o que se tem no caso em tela é o
descumprimento da uma única obrigação, a de prestar a informação da desconsolidação,
portanto, uma conduta punível, uma multa aplicável.
Assim, verificando que os Conhecimentos Agregados dos processos referem-se
ao mesmo Conhecimento Genérico (MBL no 151605111877075), são todos parte da mesma
obrigação, portanto, aplicável apenas uma única multa, devendo ser procedente somente a
primeira autuação realizada.
Isto posto, acolho esta preliminar arguida.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

MÉRITO
4) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a
empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela Recorrente
– prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do enquadramento
legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado. Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência
voluntária, uma vez que, praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando
impossível a sua cisão. Já os crimes de mera conduta e os formais "não comportam
arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado,
não havendo resultado naturalístico a ser evitado". No direito tributário, a ponte de ouro
é a denúncia espontânea que nada mais é do que o reconhecimento voluntário do ilícito,
e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o que não veio a ocorrer no caso em
exame. Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado. O exemplo mais característico desse tipo de
infração, é, justamente, a referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória,
pois, no exato momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado. Em outras
palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e
os consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo
determinado, não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo
se se voltar no tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje. No caso
dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as
informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração
restou configurada, não havendo mais possibilidade de se evitar o resultado. Note-
se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

da penalidade. Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no
cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em
denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea envolvendo
descumprimento de obrigação acessória encontrava-se apascentada, tanto no
Judiciário quanto no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula no CARF, mais precisamente, a de no49,cujo enunciado transcreve-se a
seguir: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcrever o entendimento lá adotado,
como arrimo deste voto.(...) (grifos nossos)

Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 126, do CARF:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer as
preliminares de concomitância e nulidade do auto de infração, acolho a preliminar de
impossibilidade de múltiplas multas, motivo pelo qual mantenho apenas uma multa
aplicada, e, no mérito, por conceder provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Voto Vencedor
Conforme a descrição dos fatos efetuada pela autoridade aduaneira (fls. 4/24),
cabe destacar o seguinte:
O Agente de Carga MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA., CNPJ No
07696753000122, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151605111877075 a destempo em/a partir de 27/06/2016 08:40:56, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151605117834580 151605117844110.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU2871094 SUDU8949836, pelo Navio M/V
CAP SAN VINCENT, em sua viagem 621W, com atracação registrada em 28/06/2016
04:56:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 16000222948, Manifesto Eletrônico
1516501428007,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151605111877075
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151605117834580
151605117844110.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151605111877075 foi
incluído em 17/06/2016 16:06:30, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151605117834580 151605117844110, a
empresa MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA., CNPJ No 07696753000122.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores à
atracação no porto de destino, via de regra, considerando também prazos excepcionais
estabelecidos para algumas rotas. O agente de carga, classificado pela norma RFB em
exame como transportador, está obrigado a prestar informação sobre as cargas,
informação esta lançada nos documentos eletrônicos gerados a partir da
desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master), o que as faz pela
inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, via de regra, até o limite das quarenta e
oito horas que antecedem ao registro da atracação no porto de destino, considerando
prazos inferiores estabelecidos em rotas de exceção, pois é o porto de referência para
este tipo de operação. Se realizada após, o próprio sistema está programado para
promover o bloqueio, impedindo-se o prosseguimento das operações de despacho
aduaneiro.
(...)
Do acórdão proferido pela DRJ, cumpre destacar o seguinte:
Referido crédito tange à inflicção de duas multas previstas no art. 107, inciso IV, alínea
'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, que
estatui: “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”.
(...)
Acerca da efetiva ocorrência do fato (e da infração), resta cristalino que houve a
inobservância do prazo, o que é evidenciado, inclusive, pelo bloqueio que o próprio
Sistema, de modo automático, efetua com essa ocorrência.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.368 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720292/2018-18

A data limite para o préstimo das informações era o dia 26/06/2016 às 04h 56min, ou
seja, 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada/atracação da embarcação (atracação
registrada em porto nacional (1o porto) em 28/06/2016 às 04h 56min). No entanto, a
informação foi prestada somente em 27/06/2016 às 08h 40min.
Portanto, o fato se subsume perfeitamente à norma legal, devendo ser mantido o
lançamento em tela.
Da análise das informações atinentes à autuação, sobretudo a descrição dos fatos
pela autoridade aduaneira, diferentemente da ilustre relatora, entendo que a informação de cada
conhecimento eletrônico agregado consiste em uma informação autônoma a ser informada pelo
responsável, conforme descrito no mencionado artigo 17, incisos I e II, da Instrução Normativa
RFB no 800/2007:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I – a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II – a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Assim sendo, a responsável pela prestação das informações acima descritas, deve,
no prazo estipulado, informar, separadamente, que o CE é genérico, conforme a quantidade de
conhecimentos agregados, bem como a informação concernente a cada conhecimento eletrônico
agregado, de sorte que a falta ou inexatidão de qualquer uma dessas informações, no prazo
estipulado pela legislação, caracteriza uma infração sujeita à multa consistente em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
No caso em apreço, a autoridade aduaneira constatou a falta de informação
atinente a dois conhecimentos eletrônicos agregados, no prazo estipulado pela legislação, razão
pela qual, aplicou, corretamente, para cada infração, a multa disposta no artigo art. 107, inciso
IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Portanto, não acolho a preliminar referente à impossibilidade de múltiplas multas,
e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Original